Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de consulta ao CRC-JUD.
O Sistema CRC-Jud pode ser consultado pelo próprio exequente, mediante o pagamento das custas, sendo desnecessária a intervenção do Judiciário.